Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0705557-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MATHEUS JORGE DE OLIVEIRA MYLES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS JORGE DE OLIVEIRA MYLES em face de decisão monocrática deste Relator (ID 56666636), a qual indeferiu o processamento do recurso de agravo em execução, por entender estar ele prejudicado, haja vista que o apenado foi beneficiado com o livramento condicional, benefício, em tese, mais benéfico. A Defesa Técnica (Defensoria Pública), nas razões recursais (ID 57163050), informou que subsiste interesse na análise do recurso, no tocante aos limites da pena aplicada pelo delito, pois a autoridade judiciaria da VEP/DF somou as penas e desprezou o limite fixado pelo título executivo, em prejuízo ao sentenciado e ofensa à coisa julgada. Ressaltou que o que se discute não é mais a aplicação do concurso material benéfico para fins de progressão/livramento, mas, justamente, os limites da pena, que devem observar o que fora disposto na sentença condenatória, a despeito da ruptura do concurso formal para efeitos de benefícios da execução. Pontuou que, ao contrário do disposto na decisão agravada, com a colocação do apenado em liberdade, por força do livramento condicional, mais do que nunca subsiste o interesse na análise do presente recurso, uma vez que o período de prova do livramento condicional corresponde ao tempo que resta de pena privativa de liberdade a cumprir. Requereu a reconsideração da decisão, a fim de que seja dado regular processamento ao recurso de agravo em execução, para que, mantida a cisão das penas, como se fosse concurso material, com a observância das frações ínsitas a cada infração penal desmembrada, para fins de progressão/livramento, seja, de qualquer modo, respeitado o limite máximo de cumprimento previsto pelo título executivo. 2. Acolho os fundamentos expostos pela douta defesa e promovo o juízo de retratação, a fim de que o recurso de agravo em execução siga sua tramitação normal e seja apreciado pela 2a Turma Criminal. 3. Julgo prejudicado o agravo interno. 4. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Int. Brasília, 21 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator